Tribunal: TJES
Processo: 0000032-91.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000032-91.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI Nº 11.343/2006. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

2. A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar. No mérito, pede a absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena.

II. Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial, que resultou na apreensão de drogas e da arma; (ii) verificar se as provas dos autos permitem a manutenção do acusado como incurso no delito de tráfico de drogas; (iii) verificar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi realizada com fundamentação idônea e concreta.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial quando o ingresso dos policiais no domicílio do réu foi legitimado pelo flagrante delito, que ocorreu quando os agentes visualizaram os entorpecentes no interior da residência através da janela, configurando exceção à inviolabilidade de domicílio prevista na Constituição Federal.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado de nº 49944767 de fls. 06/10, auto de apreensão de fls. 16/17, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fl. 19, laudo químico definitivo de fls. 170/171 e depoimentos prestados em sede policial e confirmados em juízo.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como é o caso dos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

7. Para fins do art. 59 do Código Penal, a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser realizada por meio de fundamentação concreta e idônea em atenção ao princípio da individualização da pena. No presente caso, a exasperação da pena-base apenas se justifica pelas circunstâncias do crime, tendo em vista a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

8. Pena redimensionada para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Mantidas, no mais, as disposições da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. Mostra-se irrelevante a ausência de mandado judicial ou mesmo de autorização do proprietário para o ingresso no dom
icílio quando presente o flagrante delito para legitimar o procedimento de busca domiciliar. 2. Incabível a absolvição por ausência de provas quando as provas dos autos são uníssonas quanto à traficância pela apelante.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON OLIVEIRA SILVA,
contra sentença que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar. No mérito, requer a absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Em parecer de id. 16147547, a Procuradora de Justiça Carla Stein se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000032-91.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Revelam os autos do inquérito policial que serve de base à presente denúncia, que no dia 24 de dezembro de 2022, por volta de 17:00, na Rua Vera Santana Farias, nº 06, Centro, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado
ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA, agindo de forma livre e consciente, tinha em depósito, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, 01 (uma) porção da droga vulgarmente conhecida como "maconha", que contém a substância
Tetrahidrocanabinol (TBC);
01 (uma) porção da droga vulgarmente conhecida como "crack", que contém a substância derivada da
Benzoilmetilecgonina
ou
éster metílico de benzoilecgonina
; e 01 (um) pino da droga comumente conhecida como "cocaína", que contém a substância
Benzoilmetilecgonina
ou
éster metílico de henzoilecgonina
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, eis que seu uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependência, nos termos da Portaria SVS/MS nº 344/98 e atualizações posteriores, conforme descrição contida no Auto de Apreensão de fls. 14/15 e no Auto de Constatação de Substância Entorpecente acostado à fl. 17, ambos do IP.

Apurou-se que na data e local acima mencionados, policiais militares estavam em patrulhamento quando foram avistados pelo denunciado ANDERSON, o qual tentou evadir-se, adentrando um lote situado ao lado de sua residência, tendo sido alcançado quando já estava na varanda de sua casa.

Diante da fundada suspeita, o denunciado foi abordado e após busca realizada próximo ao local da abordagem, os policiais lograram êxito em encontrar R$ 300,00 (trezentos reais) em notas fracionadas e um molho de chaves, que foram dispensadas pelo denunciado, tendo este ainda informado que morava no local na companhia de seu irmão Willian e da sua avó.

Ato contínuo, com o emprego do cão farejador, foi possível identificar através de uma fresta de janela, que haviam materiais ilícitos no interior da residência, razão pela qual foi realizada busca no local, logrando êxito em encontrar os entorpecentes acima mencionados.

Assim agindo, está o denunciado ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA incurso no art. 33, caput, da Lei n'1.343/06, [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar. No mérito, requer a absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR

Conforme relatado, a defesa suscita a nulidade das provas obtidas em procedimento de busca domiciliar. Para tanto, aduz que o ingresso dos policiais militares na residência ocorreu após busca pessoal infrutífera e sem o consentimento do acusado.

Cuida-se, todavia, de tese que não encontra consonância com o que restou apurado neste caderno processual.

Isso porque, tanto em sede policial, quanto em juízo, os policiais militares que realizaram o procedimento de busca domiciliar foram contundentes e uníssonos ao afirmar que o ingresso na residência do acusado decorreu do flagrante do delito de tráfico de drogas, crime de ação múltipla, cuja consumação ocorre pela prática de qualquer das condutas constantes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, seja isolada ou cumulativamente.

Observo que os depoimentos e demais elementos colacionados aos autos informam que o acusado tentou evadir, ao avistar a guarnição policial, dispensando, em ato contínuo, um molho de chaves e dinheiro em notas fracionadas, o que ensejou a busca pessoal e o emprego do cão farejador nos arredores do local, especialmente em decorrência de informações acerca da traficância exercida no local.

Com a ajuda do cão farejador, os policiais militares lograram êxito em avistar os entorpecentes no interior da residência através de uma fresta na janela do imóvel. Destaco trecho do depoimento prestado pelo policial militar Luiz Paulo de Oliveira Chagas, em sede policial, nesse sentido:

“[...] AO ADENTRAR NA REFERIDA RUA ESTA EQUIPE AVISTOU UM INDIVÍDUO TRAJADO DE CAMISA VERDE PRÓXIMO A UMA CASA AO LADO DE UM LOTE BALDIO, O MESMO AO AVISTAR A VIATURA TENTOU SE EVADIR DESESPERADAMENTE PELO LOTE A FIM DE ADENTRAR NA RESIDÊNCIA. A EQUIPE CONSEGUIU ALCANÇÁ-LO NA VARANDA DA RESIDÊNCIA E IDENTIFICÁ-LO COMO ANDERSON DE
OLIVEIRA SILVA, FOI REALIZADA BUSCA PESSOAL E NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM O MESMO, PORÉM NO TRAJETO DE SUA FUGA FOI NOTÓRIO QUE ELE SE DESFEZ DE MATERIAIS QUE ESTAVA EM SUA POSSE SENDO OS MESMOS ENCONTRADOS POSTERIORMENTE E SE TRATAVA DE UM MOLHO DE CHAVES E TREZENTOS REAIS EM ESPÉCIE, TODO DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS CARACTERÍSTICA DA VENDA DE ENTORPECENTES. DURANTE ENTREVISTA ANDERSON AFIRMOU MORAR NO LOCAL JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO WILLIAM E SUA AVÓ. COMO O LOCAL É CONHECIDO PELA VENDA DE DROGAS E O CONTEXTO EM QUE OCORREU A ABORDAGEM RATIFICOU AS DENUNCIAS DE HAVER TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL, EMPREGAMOS O CÃ0 FAREJADOR DE DROGAS E ARMAS "MAGO" NO LOCAL DA ABORDAGEM. DURANTE AS BUSCAS REALIZADAS O CÃO FAREJADOR INDICOU NUMA FRESTA DE JANELA A PRESENÇA DE MATERIAL ILÍCITO E AO SER VERIFICADO PELOS POLICIAIS ATRAVÉS DO BURACO DA JANELA QUE TEM FORMATO DE CORADO, FOI POSSÍVEL VER NITIDAMENTE QUE HAVIA UMA PORÇÃO DE ENTORPECENTES EM CIMA DA CÔMODA DO QUARTO.”

Ora, ainda que nada de ilícito tenha sido encontrado na busca pessoal ao acusado, entendo que se fez
presente hipótese de exceção à inviolabilidade de domicílio
. Do mesmo modo:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. OFERTA DE CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE NA 1ª INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PARIDADE DE ARMAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APREENSÃO ILEGAL DE CELULAR. USO INDEVIDO DE IMAGENS CAPTADAS DO APARELHO TELEFÔNICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. QUANTUM FIXADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há previsão legal de concessão de antecipação de tutela recursal no processo penal e, embora seja possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para o preenchimento de eventuais lacunas no processo penal, deve ser respeitada a opção do legislador de prever para o recurso de apelação criminal apenas a concessão de efeito suspensivo e em situações específicas. 2. O Procurador de Justiça, ao ofertar parecer em recurso de apelação no qual o Promotor de Justiça oferecera contrarrazões, não viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, porquanto o Ministério Público tem como uma de suas funções essenciais a garantia da ordem jurídica, atuando em prol dela como custos legis, além de exercer uma das suas funções institucionais, que é a de promover, privativamente, a ação penal pública, situações que não se confundem. 3. A busca pessoal é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal. Na espécie, constatada que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial.
4. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
[...] 15. Ausente alteração do quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar do acusado, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. 16. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares, e, no mérito, parcialmente provido. (TJDF; Rec 07178.83-81.2023.8.07.0020; 185.6039; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 09/05/2024; Publ. PJe 11/05/2024). (grifo nosso)

Assim, entendo que existiam elementos concretos quanto à fundada suspeita e ao flagrante delito para legitimar o procedimento de busca domiciliar, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial ou mesmo de autorização do proprietário para o ingresso no domicílio do acusado.

Nessa senda, não obstante a irresignação defensiva, não há que se falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar e, por conseguinte, do édito condenatório.

Superada a preliminar arguida, passo a analisar o mérito recursal.

II – DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA

Ao me debruçar sobre os autos, entendo que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 06/10, auto de apreensão de fls. 16/17, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 19, laudo químico definitivo de fls. 170/171 e depoimentos prestados em sede policial e confirmados em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono os depoimentos prestados pelos policiais militares Michel Romeiro Lima e Luiz Paulo de Oliveira Chagas, sob o crivo do contraditório judicial:

“Que se recorda da abordagem; que tinham informações de que no local estava sendo efetuado o tráfico de drogas; que, quando entraram na rua com a viatura, o acusado correu para um terreno baldio ao lado da casa dele e dispensou um molho de chaves; que conseguiram alcançar o acusado e o abordaram; que empregaram o cão; que o cão sinalizou que havia entorpecentes na casa porque existia uma janela de madeira maciça vazada com detalhes em forma de coração; que o desenho de coração na madeira era um buraco em forma de aproximadamente dez centímetros; que o cachorro ficou indicando ali; que perceberam, através dessa janela, que dentro do quarto tinha uma porção de entorpecente; que pegaram a chave com o acusado e foram recolher o entorpecente que estava no quarto; que apreenderam uma quantidade de dinheiro característico de tráfico de drogas [...] que o acusado correu e dispensou o dinheiro e um molho de chaves; que já conhecia o acusado de abordagem anterior; [...] que o acusado correu ao avistar a viatura; que tinham a informação de que o acusado e o indivíduo Wiliam realizavam o tráfico de drogas na residência e na região de Anchieta/ES; que o acusado não foi encontrado com nada ilícito no momento da abordagem, somente com o dinheiro, característico da venda de drogas, pois eram notas trocadas, e com o molho de chaves da casa onde estava a droga; que o acusado tentou se livrar das chaves; que encontraram a chave jogada no chão do terreno baldio; que, diante do flagrante, entraram na casa para recolher a droga; que abriram a casa com a chave que estava com acusado após terem certeza da droga que estava dentro do quarto.”

(Depoimento do policial militar Luiz Paulo de Oliveira Chagas em juízo)

“Que se recorda da ocorrência; que, ao entrar na rua da referida residência, o acusado correu para dentro do quintal; que, ao ser abordado devido a suspeita, pois já haviam chegado denúncias de tráfico de drogas no local, empregou o cão farejador nas proximidades da casa; que, em uma das janelas dessa casa, por ter frestas, o cão sinalizou o odor específico ali; que o acusado já estava abordado nesse momento; que o acusado estava na frente da casa quando correu para o quintal; que chamaram o acusado e pediu para que saísse com as mãos na cabeça; que foi realizada a abordagem; que o acusado estava fora da casa; que a casa tinha um cercadinho com uma porteira; que, quando o acusado estava entrando, pediram para ele parar e colocar as mãos sobre a cabeça; que realizaram a abordagem; que se recorda que encontraram dinheiro com o acusado; que utilizaram o cão farejador porque havia terreno tanto de um lado quando de outro da casa, que poderia ter algo ali; que, ao ser questionado, o acusado confirmou que tinha uma porção de crack e uma porção de maconha também; que, pela fresta da janela, deu para ver uma porção de crack em cima da cômoda, algumas pedras de crack para comercialização; que, segundo o acusado, a casa era de sua avó [...]; que os policiais puderam ver essa droga pela janela [...]; que havia informações sobre o acusado; [...] informações de que naquela casa ocorria o tráfico de drogas; que, no momento em que a viatura entrou na esquina, o acusado atravessou a rua rapidamente no intuito de entrar para a casa; que foi notória a velocidade para entrar na casa por causa da presença policial; [...] que, no momento da abordagem, o acusado não estava com nada ilícito, mas que conseguiram avistá-lo dispensando algum objeto; que só entraram na residência do acusado após conseguirem visualizar o entorpecente em cima de uma cômoda; que entraram na residência com a chave da residência; que a chave estava com o acusado; que, após a verificação ao redor do ambiente e a sinalização do cão farejador, olharam pela fresta da janela e visualizaram o material entorpecente; que o acusado acompanhou a busca na residência; que os militares não adentraram na residência sem ter visto o flagrante; [...]”

(Depoimento do policial militar Michel Romeiro Lima em juízo)

Observo que os depoimentos revelam detalhadamente a abordagem do acusado em local já conhecido como ponto de venda de drogas após tentativa de evasão ao avistar a guarnição policial e a dispersão de objetos que se encontravam em sua posse direta, quais sejam, um molho de chaves e R$ 300,00 (trezentos reais) em notas fracionadas.

Tal contexto fático, fez com que os policiais militares
utilizassem o apoio de cão farejador nos arredores do local, o qual indicou a presença de entorpecentes na residência do acusado e permitiu que fossem visualizados, através de uma fresta da janela do imóvel, 01 (um) pino de cocaína com massa total de 1,7 gramas, 01 (pedra) de crack com massa total de 6,0 gramas e 01 (uma) bucha de maconha com massa total de 21,4 gramas, conforme auto de apreensão e laudo químico definitivo.

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como é o caso dos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Não bastasse isso, em juízo, o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos em sua residência, negando, no entanto, sua destinação mercantil.

Observo que a defesa, ao pleitear pela absolvição do acusado por insuficiência do acervo probatório, esquece-se que é prescindível a verificação de mercancia para a incursão do acusado no delito de tráfico de drogas, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos vários verbos elementares presentes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, seja isolada ou cumulativamente:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim sendo, não procede o pleito de absolvição por insuficiência probatória, eis que não tenho quaisquer dúvidas quanto à autoria e a materialidade dos fatos em apuração.

Mantido o édito condenatório, passo à análise do pedido de reavaliação da reprimenda imposta pelo magistrado
a quo
para o redimensionamento da pena-base.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, dos motivos, das circunstâncias e consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“
59- Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme se extrai do teor da certidão de fl. 68 e dos documentos de fls. 69/72, 76/78 e 185/185 verso. Contudo, deixo de valora-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena. A
conduta social
deve ser valorada de forma que não favorece o denunciado, eis que não comprou nenhuma atividade profissional lícita, conduzindo assim a inarredável conclusão de que o acusado auferia renda da prática do crime de tráfico, sendo tal conduta totalmente transgressora.
Sua personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias
que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são relevantes no caso em concreto, ante a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, 01 (uma) unidade de fragmentos vegetais, envolta por plástico, com massa total de 21,4 gramas, sendo detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC); 01 (uma) unidade de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, envolta por plástico, com massa total de 6,0 gramas, sendo detectada a presença de éster metilico da benzoilecgonina, bem como apreensão de R$ 300,00 em notas fracionadas e sacolas de chup-chup e gilete.
As consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. Ressaltando, que a cocaína e o crack são as drogas de maior potencial ofensivo.
O comportamento da vítima
em nada influiu.

60- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao acusado ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa), fixo a PENA-BASE em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSAO E MULTA.”

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Diante disso, a valoração das circunstâncias judiciais não se reduz a uma mera operação aritmética, sendo certo que prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada na primeira fase da dosimetria, com vistas à prevenção e reprovação do delito.

Nos casos dos crimes de tráfico de drogas, o julgador ainda deve considerar, com prevalência sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, não o fez corretamente o juízo de piso.

A valoração negativa da culpabilidade considerou o conhecimento do acusado acerca da ilicitude da conduta perpetrada, contudo, a circunstância judicial em análise não está relacionada à culpabilidade como elemento do crime.

Desse modo, ausentes fundamentos concretos para valoração negativa da culpabilidade, a fundamentação do magistrado
a quo
não se mostra adequada para a exasperação da pena-base.

Quanto à conduta social, o Superior Tribunal de Justiça manifesta que essa circunstância judicial “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 567.262/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020).

Na hipótese, o juízo de piso negativou o referido vetor pelo fato de o acusado não possuir ocupação laborativa registrada e auferir renda com a venda de drogas. Cuida-se de fundamentação, no entanto, que não se revela idônea para a exasperação da pena-base.

Assim, estando ausentes elementos concretos acerca do desvio de comportamento do acusado em sociedade, já que o delito no qual foi incurso não permite, por si só, a negativação do vetor, reputo necessário o seu decote.

Em continuidade, denoto que o magistrado
a quo
valorou negativamente os motivos do crime em razão do espírito de ganância que motivou a traficância pelo acusado e que gerou grande insegurança no seu círculo comunitário.

No entanto, não compete ao julgador se utilizar de elementares do crime para considerar desfavoráveis os motivos do crime. Embora o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 abarque condutas que possam ter finalidade diversa do lucro fácil, é inegável que a motivação predominante daqueles que exercem o tráfico de drogas é a obtenção rápida do dinheiro proporcionado por sua prática, de maneira que a ganância em prejuízo de toda a sociedade está inserida no próprio tipo penal.

Ante a motivação inidônea utilizada na sentença recorrida, reputo igualmente necessário o decote do modulador motivos do crime.

No que concerne às circunstâncias do crime, verifico que o juízo de piso formou seu entendimento desabonador pelo fato de o acusado manter sob a sua guarda e depósito drogas destinadas à mercancia, entendimento que não carece de retoques, pois a natureza e quantidade de drogas apreendidas, consubstanciadas em 01 (um) pino de cocaína com massa total de 1,7 gramas, 01 (pedra) de crack com massa total de 6,0 gramas e 01 (uma) bucha de maconha com massa total de 21,4 gramas, exigem a elevação da pena-base no presente caso.

Por fim, entendo que manter a valoração negativa das consequências do crime em razão da potencialidade lesiva da cocaína e do crack importaria em dupla punição ao acusado, eis que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas já foram avaliadas no vetor circunstâncias do crime, o que não entendo cabível.

Nessa senda, afasto a valoração negativa das consequências do crime em concomitância com as demais circunstâncias desabonadas indevidamente pelo juízo de piso (culpabilidade, conduta social e motivos do crime), a fim de redimensionar a reprimenda-base para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, ante o reconhecimento da agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas para redimensionar a pena aplicada ao acusado pela incursão no delito de tráfico de drogas, que passa a ser fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.